Tribunal: TJSP
Processo: 2138237-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhora de direitos sobre imóvel – Tese de nulidade do ato, pois na ocasião da constrição a devedora estaria sem patrono nos autos – Não acolhimento – Penhora decretada em momento no qual a executada estava devidamente assistida por advogada – Aplicação do art. 252, do RITJSP – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.